Tribunal: TJSP
Processo: 2045146-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Saída temporária referente a março de 2020. Suspensão do benefício pela Corregedoria-Geral de Justiça. Pleito de remição ainda não apreciado em 1o Grau. Supressão de Instância. Ordem parcialmente conhecida e julgada prejudicada.